Tribunal: TJMT
Processo: 35744-46.2018.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2020 DrCalc / EasyCalc­ Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Processo Nº: 8035744­07.2018.811.0001 ASTREINTES
Valor Nominal
R$ 3.000,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP­M ­ (FGV) ­ Calculado pro­rata die.
Período da correção 28/11/2018 a 1/9/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 29/11/2018 a 22/9/2020
Dados calculados
Fator de correção do período 643 dias 1,163366
Percentual correspondente 643 dias 16,336625 %
Valor corrigido para 1/9/2020 (=) R$ 3.490,10
Juros(663 dias­22,10000%) (+) R$ 771,31
Sub Total (=) R$ 4.261,41
(=)
Valor total
R$ 4.261,41
Retornar Imprimir
http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Processo+N%BA%3A+8035744­07.2018.811.0001+ASTREINTES&valor=3000%2C00&diainiSelect=28&... 1/1